Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-51.2017.8.11.0039
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002532-51.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 00.910.509/0004-14 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 00.910.509/0004-14 (APELADO), GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SOFTWARE
JURÍDICO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO DO USUÁRIO COM BASE NA ALEGADA FALTA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR SER O CONTRATANTE DESTINATÁRIO FINAL – SUSPENSÃO DO SERVIÇO INDEVIDA – INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO NÃO CONFIGURADO – PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS – OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. “
A celebração de contrato de cessão de direitos de uso de softwares e de prestação de serviços afins destinados à necessidade de administração do negócio, com o intuito de organizar a atividade empresarial, equivale a uma típica relação de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor
”.
(TJMT – RAC 1035447-33.2017.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – 3ª Câmara de Direito Privado – j. 23/03/2022 - DJE 31/03/2022)
.
2. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa. 3. O dever indenizar por perdas e danos exige a perfeita individualização e segura comprovação do prejuízo financeiro sofrido, isto é, do que efetivamente se perdeu (danos materiais emergentes) e/ou do que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (CC, art. 402), sendo inadmissível, em todo caso, a condenação com base em danos hipotéticos. 4. “
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA., e também por GUSTAVO CARDOSO – ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
”

(Proc. nº 0002532-51.2017.8.11.0039), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou procedentes os pedidos iniciais para “
condenar a parte requerida à obrigação de fazer consistente em manter a prestação de serviços/produto pelo período contratado, desde que haja o pagamento, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação pelo dano extrapatrimonial, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros moratórios desde a citação
”, bem como, ao “
pagamento de R$ 250.000,00 a título de lucros cessantes
” e à “
exclusão da inscrição em nome da parte requerente no registro do cadastro de inadimplentes, no que diz respeito à anotação indevida, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, na hipótese de descumprimento
”, além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 213096667).

No apelo contido no Id. nº 213096681, a ré/apelante sustenta que, embora tenha prestado corretamente os serviços para os quais foi contratada, o apelado “
deixou de realizar o pagamento de 6 (seis) títulos, sendo negativado com relação a estes
”, de modo que “
não há nos autos a comprovação do pagamento das referidas 6 (seis) notas fiscais
”, assevera que apesar de o apelado haver encaminhado alguns comprovantes de pagamento “
constatou-se que estes seriam insuficientes para quitação do débito integral
”, bem como que, “
somente após o final do contrato entre as partes, em outubro de 2016, que a apelante entrou em contato com o apelado para que este regularizasse a situação financeira
”.

Defende que não houve qualquer regularidade em suas atitudes, considerando que “
agiu nos exatos termos do quanto contratado entre as partes, restando demonstrado que as queixas do Apelado versam sobre circunstâncias da própria plataforma por ele contratada e decorrem de sua inadimplência
”. Sustenta, ainda, que não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo, porquanto “
o Apelado é escritório de advocacia, que usa o objeto do contrato para o exercício de sua atividade profissional, razão pela qual é inegável que ao caso em tela não se aplica a teoria de destinatário final do serviço
”.

Assevera, também, que o “
Apelado não junta qualquer documento que comprove que o suposto dano material sofrido tenha sido causado pela inutilização do sistema da Apelante
”, de modo que não existe demonstração efetiva do prejuízo sofrido pelo apelado. Por fim, argumenta pela inexistência de danos morais à pessoa jurídica e pela redução do
quantum
indenizatório. Pede, então, o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No apelo adesivo contido no Id. nº 213096691, o apelante pretende a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

As contrarrazões dos autores estão vinculadas ao Id. nº 213096689 e as dos réus estão vinculadas ao Id. nº 214395184, ambas com postulações recíprocas de desprovimento dos apelos adversários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na origem, GUSTAVO CARDOSO ADVOGADOS ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e lucros cessantes em desfavor de THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA., onde o autor narra que é cliente da requerida e que esta suspendeu indevidamente os serviços de software, bem como negativou o nome da empresa alegando a inadimplência de débitos já pagos pelo autor.

Devidamente realizada a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedentes os pedidos inicias, nos seguintes fundamentos:

“Cinge-se a controvérsia em saber se a parte requerente estava inadimplente e se a conduta de restrição do nome em órgãos de proteção ao crédito foi legítima, além da extensão dos danos.

A parte requerida sustentou, em síntese, que a parte requerente realizou os pagamentos “fora de ordem”, isto é, “pulando algumas prestações”. Porém, com o pagamento das parcelas posteriores, ocorreu a compensação dos débitos anteriores. Para tanto, indicou as seguintes transações:

(i) Relativamente à Nota Fiscal 2051, o título 6090278493;

(ii) Relativamente à Nota Fiscal 2050, o título 6090278492;

(iii) Relativamente à Nota Fiscal 1914, o título 6090247494;

(iv) Relativamente à Nota Fiscal 2049, o título 6090278491;

(v) Relativamente à Nota Fiscal 1899, o título 6090247481;

(vi) Relativamente à Nota Fiscal 1910, o título 6090147490.

Há demonstração do pagamento das parcelas relativas aos títulos, seja mediante boleto bancário ou por meio de transferência bancária.

Logo, não há como reputar como legítima a conduta realizada pela parte requerida de ter inscrito o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Da obrigação de fazer

A parte requerente pretende que a requerida seja compelida a prestar os serviços pelo período de vigência do contrato.

Houve a antecipação dos efeitos da tutela para tal finalidade e sem notícias, no curso processual, de eventual descumprimento da obrigação de fazer pela parte requerida ou de inadimplemento pela parte requerente no que diz respeito aos serviços prestados/utilizados a partir do comando judicial.

Acerca da matéria, vigora o entendimento de que ninguém pode ser obrigado a se manter vinculado a um contrato contra sua vontade.

Assim, a extinção do contrato é um direito potestativo que assiste as partes, fruto da liberdade de contratar (autonomia da vontade), devendo ser observadas as regras contratuais e legais aplicáveis à hipótese.

Por outro lado, como houve demonstração do pagamento das mensalidades insurgidos, a conduta de suspensão da prestação do serviço pela parte requerida se configura como falha na prestação do serviço. Eis que o serviço deve ser mantido pelo prazo estipulado entre as partes, desde que haja o pagamento pela contraprestação.

Do alegado dano extrapatrimonial (moral)

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927, do CC), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944, do CC).

Assim, no caso concreto, restou configurado o ato ilícito, consubstanciado na negativação irregular do nome da parte requerente nos cadastros restritivos, e que essa negativação causou transtornos de ordem consumerista na vida dele.

O dano consiste no abalo de crédito, na situação vexatória suportada pela requerente, que teve seu nome incluso no rol dos maus pagadores, sem que nada devesse.

Com relação à prova do dano moral, a parte ré limitou-se a dizer que o autor não sofreu abalo moral.

Contudo, registre-se que a simples inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção é, por si só, nociva à imagem da pessoa, pois quem tem o seu nome registrado em órgãos de proteção como mau pagador, tem, sem dúvida, sua reputação e credibilidade abaladas, bem como diminuído o conceito que desfrutava no meio social.

Assim, como ficou demonstrado nesta sentença, cabia à ré desconstituir, por meio de prova idônea, à alegação de dano moral.

Corroborando tal entendimento, veja-se parte da fundamentação do voto proferido pelo Exmo. Sr. Ministro JORGE SCARTEZZINI, nos autos do Recurso Especial n. 708.645/RO:

“[...]

Destarte, tampouco prosperam as alegações de ausência de danos, porquanto a simples inscrição indevida do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes já é suficiente para gerar dano reparável. De fato, consoante jurisprudência desta Corte, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito (REsp. 196.024-MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 20.08.99, REsp. 110.091-MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 28.08.2000, 323.356-SC, Rel. Min. Antônio Pádua Ribeiro, DJ 11.06.02)". (REsp 708.645/RO, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 28/03/2005 p. 289).

Desta forma, a demanda em apreço traz a hipótese da “in res ipsa”, ou seja, provado o fato o dano também resta provado o dano e, com isso, tem-se, desde logo, o suporte fático do dever de reparar tal dano.

Neste contexto, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, há de ser apreciado na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos possibilitam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante à função punitiva da reparação moral, percebe-se que referida importância se revela razoável, visto que se mostra imprescindível desestimular a conduta da ré, a fim de que atue com mais prudência e em respeito à Lei 8.078/90.

Frise-se que, na hipótese, não há também a incidência dos efeitos da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que inexiste registro nos autos acerca da pré-existência de outra negativações anteriores à inscrição indevida ora analisada.

Do dano material: lucros cessantes

O lucro cessante é aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, considerando-se a perda de um lucro esperado, e não um lucro presumido ou eventual.

Dispõe o artigo 402, do Código Civil, que:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Os lucros cessantes pretendido refere-se à renda que deixou de auferir em razão da impossibilidade de acessar/gerenciar os processos judiciais inseridos no sistema/produto oferecido pela parte requerente.

Eis que a parte requerente atua como advogado e utilizava os serviços/produtos da requerida para gerir/administrar o escritório e controle processual das ações que patrocinava. Com a interrupção da prestação do serviço/produto, ficou impossibilitado ou com certa restrição para desempenhar a atividade habitualmente exercida, como cobranças de honorários, etc.

Na inicial, foi apontado que a suspensão do serviço/produto perdurou, no mínimo, por 8 meses.

Frise-se que, posteriormente, houve a rescisão do contrato, razão pela qual inverteu-se o ônus da prova em favor da parte requerente, tendo em vista que a requerida, por gerir o sistema/produto, em tese, poderia apresentar elementos técnicos (como a quantidade de acervo processual, diárias, viagens, etc.) para elucidar a questão controvertida.

No entanto, a parte requerida não desincumbiu do seu ônus probatório, tendo suscitado diversas teses defensivas para justificar a impossibilidade de obter tais informações, como o sigilo profissional e danos; inexistência de comando legal para manter dados em tempo superior a 5 anos; etc.

Os argumentos despendidos pela parte requerida não convencem, mormente porque, enquanto administradora do sistema e atuante no mercado, detém capacidade técnica para levantar as informações necessárias.

Não tendo desincumbido do seu ônus probatório e sem demonstrar elementos concretos e idôneos para afastar o valor estimado pela parte requerente, procede a pretensão autoral nesse ponto.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para confirma as antecipações dos efeitos da tutela e condenar a parte requerida à obrigação de fazer consistente em manter a prestação de serviços/produto pelo período contratado, desde que haja o pagamento, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação pelo dano extrapatrimonial, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros moratórios desde a citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 250.000,00 a título de lucros cessantes, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do evento danoso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

DETERMINO à parte requerida a exclusão da inscrição em nome da parte requerente no registro do cadastro de inadimplentes, no que diz respeito à anotação indevida, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, na hipótese de descumprimento.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Intime-se.”

Precipuamente, em que pese a empresa recorrente/requerida alegar que a relação jurídica discutida nos autos não se submete às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor por não caracterizar relação de consumo, analisando detidamente os autos tenho que o entendimento externado pelo Juízo de Origem sentenciante se mostra irretocável, motivo pelo qual não merece reparos.

O Código de Defesa do Consumidor define que “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
” (art. 2º, caput) e “
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
” (art. 3º, caput).

E a doutrina de Cláudia Lima Marques é irretocável ao afirmar que “
O destinatário final é o Endverbraucher, o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor-final, ele está transformando o bem, utilizando o bem para oferece-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor
” (in ‘Contratos no Código de Defesa ao Consumidor: o novo regime das relações contratuais’ – 7ª ed. Revê., atual e ampl – São Paulo: Editora Revisa dos Tribunais, 2014, p. 343).

No caso em tela, o recorrido/autor atua no ramo da advocacia e a recorrente no ramo de desenvolvimento de manutenção de
software
. De acordo com os documentos juntados na inicial, observa-se que o objeto do contrato é
software
desenvolvido para gestão de escritório de advocacia, qual seja “
CP-Pro Mais
”, que garante ao cliente atividades como
push
de andamentos processuais, em conexão direta com os sistemas dos Tribunais nacionais, bem como espaço para armazenamento de cópia de processos físicos e demais ferramentas como calculadora judicial, entre outros.

Percebe-se, assim, que, apesar de o produto/serviço contratado (software jurídico) dar suporte e contribuir com a atividade da advocacia, não caracteriza insumo a ser incorporado ao produto objeto de sua atividade empresarial, o que permite concluir que se destina a seu consumo como destinatário final.

Dessa forma, resta configurada a relação de consumo, porquanto os serviços/produtos contratados não fazem parte do objeto social do contratante.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)– AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, restando incontroversa a qualidade de consumidora da empresa demandada, porquanto destinatária final dos produtos/serviços contratados – software para gerenciamento de suas atividades empresarias – lhe é facultada a escolha do foro competente para melhor exercer seu direito de defesa. 2. Impossibilidade de se aferir, na presente esfera recursal, a existência de abusividade tida como inserta em cláusula contratual de eleição de foro, ante o enunciado contido na Súmula nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 465.974/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018).

Também é o entendimento deste eg. Tribunal:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCONSISTÊNCIAS NO PRODUTO – PROVAS ROBUSTAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A celebração de contrato de cessão de direitos de uso de softwares e de prestação de serviços afins destinados à necessidade de administração do negócio, com o intuito de organizar a atividade empresarial, equivale a uma típica relação de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A fornecedora de serviços, não teria dificuldade em apresentar provas de que o serviço foi prestado sem falhas, ou ainda que, ciente das reclamações, foram tomadas as atitudes necessárias para a correção dos problemas reclamados, o que não restou evidenciado nos autos. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida. (TJMT – RAC 1035447-33.2017.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – 3ª Câmara de Direito Privado – j. 23/03/2022 - DJE 31/03/2022)”

Quanto à alegação da apelante de que a empresa Autora quedou-se inadimplente quanto aos serviços contratados, verifico que o autor satisfatoriamente comprovou o pagamento das notas fiscais durante todo o período da vigência do contrato, seja mediante transferência bancária, seja mediante pagamento de boleto encaminhado pela própria requerida (cf. Id. nº 213093745 – pág. 95/102), motivo pelo qual não há falar em inadimplência e, portanto, mostra-se indevida a negativação e a cobrança da requerida que, fosse pouco, inseriu o valor inteiro do contrato como débito negativado em nome do autor, como se não tivesse ocorrido nenhum pagamento por parte deste (cf. Id. nº 213093725 – pág. 73).

Quanto à configuração do dever de indenizar, pontuo que a negativação indevida por débito inexistente, por si só, é suficiente à configuração da responsabilidade civil, autorizando a condenação daquele que negativou erroneamente ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, nessas situações, o
dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de provas que demonstrem a efetiva ofensa moral, pois a conduta lesiva e ofensiva decorre da própria negativação indevida.

A propósito:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. 3. (...). Inscrito o nome da empresa autora no SERASA indevidamente, o dano é
in re ipsa
(...). Irrelevante, ante as lições que são extraídas da jurisprudência desta Corte, a comprovação dos danos, dos abalos extrapatrimoniais sofridos pela empresa autora (...)". (...) 5. O posicionamento do colegiado original acerca do caráter presumível do dano moral quanto à inscrição irregular nos cadastros de proteção ao crédito está em sintonia com o do STJ, atraindo-se a Súmula 83. (...). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nesse ponto, não provido. (STJ – 2ª Turma - REsp 1820537/RS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/09/2019, DJe 11/10/2019)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...). Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". (...).3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – 2ª Turma – REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“
a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta
”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“
Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas
”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Assim, a fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando
-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, por isso, tenho que o valor indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00,
quantum
que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO PERDE A QUALIDADE DE CONSUMIDORA, POSTO QUE DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO- INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO CDC -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- PEDIDO DE PORTABILIDADE- COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA -CLÁUSULA DE FIDELIDADE ́- RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES- RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL- RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA, APÓS A RENOVAÇÃO, QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL-

MERO ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO À CONSUMIDORA, APÓS O DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL, QUE NÃO SE PRESTA À FINALIDADE PROPOSTA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA, PESSOA JURÍDICA, NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO- SÚMULA 227 DO C. STJ. PRECEDENTES DO STJ- QUANTUM INDENIZATÓRIO- REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – ADEQUAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

5- Nos casos de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. No caso em exame, o simples fato da negativação é suficiente para identificar a ocorrência do dano moral, o que justifica o reconhecimento do direito à reparação reclamada. A repercussão gerada pela negativação é evidente e ela atingiu a imagem da demandante, que por isso faz jus à reparação reclamada. 6- No tocante ao valor dos danos morais, considerando a extensão dos danos verificados em perícia, bem como as condições da Apelante e do Autor, com razão à Apelante quanto a necessidade de redução do quantum. Assim, entendo por bem reduzir o quantum indenizatório, para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que melhor se adequa ao caso concreto, visto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - RAC 1031288-62.2020.8.11.0002 - Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – 2ª Câmara de Direito Privado – j. 19/04/2023 - DJE 26/04/2023)”

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - DÉBITO EM DISCUSSÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4. Havendo discussão judicial a respeito daquele outro débito negativado anteriormente ao discutido nestes autos, e se a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito, não deve ser esta negativação óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ora recorrente, não se aplicando a Súmula 385 do STJ. 5. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 6. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 4.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele mantido. (TJMT - RAC 0004850-57.2015.8.11.0045 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – 4ª Câmara de Direito Privado – j. 05/12/2018 - DJE 10/12/2018)”

Quanto aos lucros cessantes, nos termos do art. 402 do CC, a indenização por
perdas e danos exige e pressupõe uma
perfeita individualização e segura comprovação do prejuízo financeiro sofrido pela parte, isto é, do que efetivamente se perdeu (danos materiais emergentes) e/ou do que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

No caso, não há qualquer prova de que o autor sofreu efetivo prejuízo financeiro em decorrência da suspensão do sistema e, conquanto o
software
contribua com a organização do escritório e o exercício da advocacia e o autor afirme que experimentou grave revés financeiro por não poder utilizar o programa para fins profissionais, ele simplesmente deixou instruir o processo ou produzir durante o seu curso qualquer prova confirmatória da alegação de perda de ganhos, nem mesmo fez prova mínima de qual seria o rendimento mensal que deixou de ganhar em virtude da falta de acesso ao banco de dados do sistema, a fim de que se pudesse ter eventual parâmetro para o arbitramento do valor indenizatório, logo, como é absolutamente vedada a condenação ao pagamento indenizatório por danos hipotéticos/abstratos, deve ser alterada a conclusão sentencial nesse ponto, porque não há como condenar o réu a pagar indenização por lucros cessantes imaginários, desprovidos de prova concreta de que o autor teria deixado de ganhar.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES RESULTANTES DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS. ARTS. 402 E 403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. (...). 3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. 4. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do réu para tão somente julgar improcedente o pedido de condenação em lucros cessantes e
dou parcial provimento
ao recurso do autor para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os consectários legais definidos pela sentença.

Diante da modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais igualmente entre as partes, mantendo, no mais, os exatos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024